Tribunal: STF
Processo: HC 168075
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ATACADO E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



    1. A decisão ora agravada julgou prejudicado o primeiro agravo regimental interposto, que objetivava “o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial acusatória”, ante a superveniente prolação de sentença penal condenatória.



    2. A parte agravante, por sua vez, limitou-se a reiterar integralmente as razões tecidas na inicial do habeas corpus, enaltecendo a importância do provimento pretendido, sem se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática.



    3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, não preenchendo, pois, o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.